Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-41.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006293-41.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELIANNE SILVA DE JESUS - CPF: 956.586.531-34 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), SILVANA LEAL DE MORAES - CPF: 604.043.371-04 (APELANTE), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PRO
VAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil,
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.

Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas.

Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o
ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do
artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006293-41.2018.8.11.0006

APELANTE:
SILVANA LEAL DE MORAES

APELADA:
DELIANNE SILVA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA LEAL DE MORAES
(Id 127664281), p
elo qual objetiva a reforma da
sentença una
proferida pelo MMº. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Ricardo Alexandre
Riccielli
Sobrinho
, que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados n
as ações nº.
1006255-29.2018.8.11.0006 (
declaratória de negócio jurídico c/c danos materiais e morais)

e
nº. 1006293-41.2018.8.11.0006
(
declaratória de negócio jurídico com entrega de coisa certa), para reconhecer a existência de negócios jurídicos indicados nas respectivas iniciais e condenar a ora apelante nas obrigações de: (i)
quitar integralmente o contrato de empréstimo consignado firmado pela autora da ação (apelada) junto à Caixa Econômica Federal; (ii) condená-la ao pagamento de R$200,00 (duzentos reais) referente à diferença repassada a maior de empréstimo consignado; (iii) entrega de coisa certa inerente 05 (cinco) bovinos fêmeas, de 36 (trinta e seis) meses de idade; (iv) ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual – ausência de entrega dos semoventes, correspondente à renda anual decorrente da reprodução das semoventes – indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais);
e por fim, (v) ao pagamento das custas, despesas processuais, e em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 127664279).

Em suas razões recursais (Ids 127664281 e 127664285), a apelante (
Silvana)
aduz que
“
não restou comprovado contrato de mútuo (não há prova específica sobre o contrato de mútuo), uma vez que comprovou-se que os valores depositados na conta bancária da apelante foram todos feitos para pagamento das reses adquiridas no mesmo período de junho de 2017”
(sic).

Assevera que
“Não há no conteúdo da Ata Notarial provas de que fora firmado o suposto contrato. Não há aceite de contrato, ou pedido ou mesmo mensagens sobre o contrato de mútuo firmado, a conversa juntada não demonstra a existência do contrato do qual quer forçar a apelada”
(sic).

Em relação ao negócio envolvendo a compra e venda de gado, alega que a apelada (Delianne) indicou
“erroneamente que o gado enxertado teria sido vendido por R$32.000,00”
e afirma que
“as provas produzidas nos autos demonstram que a relação comercial existente entre as partes é oriunda de um contrato verbal de compra e venda de gado 26 vacas pelo valor de R$ 52.000,00”
(sic).

Argumenta que os comprovantes de pagamento juntados aos autos
“além de comprovarem o negócio de compra e venda de gado, comprovam que não existiu contrato de mútuo entre as partes, uma vez que os valores depositados dizem respeito apenas a compra e venda dos animais pelo preço exato de R$ 52.000,00”
(sic).

Alega ainda ser inaplicável a condenação em perdas e danos e acrescenta que em caso de devolução de animais, deve se limitar a cinco cabeças de gado. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Nas contrarrazões (Id 127660290) a apelada
refuta os apontamentos apresentados pela apelante. Aduz a legalidade da celebração do contrato de mútuo na forma verbal e reafirma ter efetuado empréstimo bancário cujo valor foi revertido em favor da apelante
.

Quanto ao negócio de compra e venda de gado, afirma que num primeiro momento fizeram a marcação em 17 animais e posteriormente nas 09 reses faltantes. Invoca os efeitos da revelia e reitera que as provas nos autos
“deixam clara a existência de dois negócios celebrados pelas partes, qual seja, compra e venda de gado e empréstimo realizado em nome da Sra. Delianne, mas totalmente revertido em favor da Sra. Silvana, que se comprometeu a quitação total do valor do empréstimo, mas que não o fez”
(sic).

Ao final, requer seja “totalmente” desprovido o recurso de apelação e mantida a sentença em todos os seus termos.

Certidão (Id 127868154) indicou os processos nº
1006422-30.2019.8.11.0000 e nº 1006454-35.2019.8.11.0000 para análise de prevenção. Entretanto, referem-se a agravos de instrumento de minha relatoria nesta Terceira Câmara de Direito Privado, ambos envolvendo matéria superada nos autos (revelia), transitados em julgado e arquivados. Ref
erida certidão indicou ainda o RAC
1006255-29.2018.8.11.0006 de minha relatoria, cujo julgamento ocorreu em recente sessão no mês de agosto/2022.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 128218151).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que este recurso de apelação tem por objeto reformar sentença que – de forma una – julgou as duas ações conexas, tendo sido interposto
simultaneamente
ao recurso de apelação cível nº. 1006255-29.2018.8.11.0006, já julgado em recente sessão no mês de agosto/2022.

Sendo idêntica a matéria deste apelo ao conteúdo daquele já objeto de julgamento pelo Colegiado – que apenas me veio concluso quando já pautado aquele –, elementar que por questão de coerência e isonomia de tratamento jurídico, serão aplicados os mesmos fundamentos.

O caso na origem envolve a propositura de duas ações declaratórias, ambas tendo como autora
Delianne Silva de Jesus
(apelada) e como requerida Silvana Leal de Moraes (apelante).

Na ação nº.
1006255-29.2018.8.11.0006, a apelada (Delianne) postulou o reconhecimento e respectivo pagamento do contrato de mútuo inerente a financiamento bancário efetuado em seu nome junto a Caixa Econômica Federal, cujo crédito liberado no valor de R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) e acrescido do complemento de R$200,00 (duzentos reais) que teriam sido repassados integralmente para a apelada (Silvana), a título de empréstimo para que esta pudesse saldar dívidas pessoais.

Já na ação sob
nº. 1006293-41.2018.8.11.0006, a apelada postulou o reconhecimento do negócio jurídico inerente à compra de gado pertencente à apelante, correspondente a 26 bovinos fêmeas, no valor total de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo indicada a entrega de 21 semoventes, permanecendo a pendência de 05 cabeças de gado.

Em
sentença una
em razão das duas ações conexas, o juízo
a quo
reconheceu e declarou a existência de ambos os negócios firmados entre as partes, ou seja, o contrato de mútuo inerente ao empréstimo da quantia em dinheiro, assim como a compra e venda das reses bovinas.

Inconformada com o édito condenatório, a apelante (Silvana) aduz que não há prova sobre o alegado contrato de mútuo e afirma que os valores depositados em sua conta bancária correspondem ao pagamento efetuado para compra dos semoventes.

Assim, passa-se de plano ao exame das provas carreadas aos autos, de modo a aferir a pertinência do apelo.

Verifica-se incontroverso nos autos que a apelada (Delliane) realizou operação bancária junto a Caixa Econômica Federal, na modalidade crédito consignado, conforme contrato datado de 26/06/2017 no valor de R$24.469,54 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 96 meses, com prestações mensais de R$554,34 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), sendo liberado o valor líquido de R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) (Id 16221935 – autos nº. 1006255-29.2018.811.0066).

Do mesmo modo, comprovado que na data de 27/06/2017, ou seja, no dia seguinte ao referido contrato, a apelada (Delliane) efetuou duas transferências bancárias em favor da apelante (Silvana), uma no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais), com origem da Caixa Econômica Federal, e outra no valor de R$1.000,00 (mil reais), oriunda do Banco do Brasil, conforme documentos (Id 16222076 – autos nº. 1006255-29.2018.811.0066).

Demonstrado, assim, que o crédito proveniente do financiamento bancário contraído pela apelada junto à Caixa Econômica Federal efetivamente foi repassado para a apelante.

Nesse ponto não há dúvidas, permanecendo a controvérsia entre as partes apenas com relação à finalidade do numerário, pois, enquanto a apelada arguiu ser empréstimo pessoal destinado à apelante, esta, por sua vez, alegou que o valor se refere à parte do pagamento do negócio de compra e venda de semoventes.

Ao ajuizar a ação declaratória, a autora (apelada) afirmou na peça inaugural que
“
Em meados do mês de junho de 2017, a Ré procurou a Autora, afirmando estar com diversas dívidas, esperando que o banco liberasse verba em seu favor por meio do programa PRONAF, já que é pecuarista e produtora rural. Neste momento a Ré propôs que a Autora realizasse um empréstimo bancário em seu favor (Ré). Assim, a Sra. Silvana convenceu a Sra. Delianne a realizar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e lhe repassar a integralidade do valor obtido, valor que seria utilizado para pagar as dívidas contraídas pela Ré”
(sic).

Ao cotejo do acervo probatório reunido nos autos, verifica-se a presença de prova documental e oral em direção ao negócio jurídico (empréstimo) firmado entre as partes.

A notificação extrajudicial emitida pela apelada, tendo como destinatária a apelante, indicou em seu objeto a finalidade de pagamento do débito decorrente do empréstimo bancário efetuado junto a Caixa Econômica Federal na data de 27/06/2017. A notificação foi recebida pela apelante em 16/08/2018 e assinatura reconhecida em cartório (Id 16222495 – autos nº. 10062 55-29.2018.811.0066). Sem oposição.

Consta dos referidos autos que a autora da ação (apelada) procurou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres/MT, que agendou sessão para tentativa de conciliação e mediação (Id 16222495), porém sem êxito, diante do não comparecimento da apelada (Id 17986606).

Extrai-se ainda do acervo documental, declaração por Escritura Pública lavrada no cartório do 2º Serviço Notarial da Comarca de Cáceres, em que Maria Isabel Rodrigues da Silva declara que a apelante (Silvana)
“procurou”
a apelada (Delianne) para que esta fizesse em favor da apelante (Silvana)
“um empréstimo pessoal de uma quantia alta, para que a mesma pudesse pagar umas contas”
(sic).
A declarante acrescentou ter acompanhado a apelada até a Caixa Econômica Federal para a realização do empréstimo e transferência para a conta bancária da apelante no dia 27/06/2017 (Id 16222840 – autos nº. 10062 55-29.2018.811.0066).

Os audios inerentes à comunicação entre as partes através de aparelho celular indicam a existência de dívida financeira, eis que a apelante (Silvana) afirma para a apelada (Delianne)
“vai ao banco e hoje que vai entrar o dinheiro para mim e eu já te passo”

(sic),
sendo que ao final pede
“desculpa aí pelo atraso”
(Id 16222905).

No áudio (Id 16222910), a apelante (Silvana) afirma para a apelada (Delianne) que
“tô indo pro banco hoje pra vê se eu desenrolo”
e ao final solicita para a apelada
“vê certinho lá no banco os juros que eu vou pagar tudo atualizado, fazendo o favor”
(sic).

No áudio (Id 16222913), a apelante (Silvana) afirma que
“está corrido demais pra mim, não tá dando tempo nem pra respirar direito”
e novamente solicita à apelada (Delianne)
“vê pra mim o valor atualizado, eu tô indo pro banco daqui a pouco...”
(sic).

As mensagens eletrônicas mantidas entre as partes através de aparelho celular pelo aplicativo whatsapp apresentam conteúdo na mesma direção, ou seja, a apelada (Delianne) reitera pedidos para a apelante (Silvana) efetuar o pagamento referente ao empréstimo bancário (Id 23332919 e Id 23332922 – autos nº. 10062 55-29.2018.811.0066).

Em umas das mensagens, a apelante (Silvana) afirma
“o empréstimo e as parcelas em atraso acertamos aqui na cidade mesmo ok?”
(Id 23332938). Em outra mensagem, a apelada (Delianne) solicita
“Por favor, devolve o que é meu, só isso”
, ao que a apelante (Silvana) responde
“Falta apenas uma semana para lhe devolver o que é seu... eu e meus pais já agendamos o seu pagamento”
(Id 23332937).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento (Id 23494557), foram colhidos depoimentos da autora da ação, ora apelada (Delliane), da requerida, aqui apelante (Silvana), e oitivas de testemunhas e informante.

Pela autora da ação/apelada foram ouvidas quatro pessoas, sendo três na condição de testemunhas (Maria Isabel, Izailda, Glaucia) e uma na qualidade de informante (Regiane).

Pelo lado da requerida/apelante, das quatro testemunhas arroladas (Id 22001859), desistiu de três (Id 23494568 e Id 47125888), sendo inquirida apenas uma testemunha (Wagner).

Em contundente depoimento pessoal, a autora/ apelada Delianne (Id 23494572) afirmou categoricamente
“não ser verdade”
que se trataria de um negócio só. Afirmou que a apelada lhe comentou estar passando por dificuldades financeiras e iria procurar um agiota, assim como, a apelada informou que iria receber um recurso oriundo do Pronaf, então por essa razão resolveu fazer um empréstimo para ajudá-la. Acrescentou que foi comunicar aos pais da apelada que se comprometeram em pagar a dívida.

A requerida Silvana, em seu depoimento pessoal (Id 23494574), negou que tenha feito empréstimo junto à apelada, afirmando, na ocasião, que
“nunca emprestei dinheiro dela”
e sobre o empréstimo do banco, disse que
“foi para pagar o gado”
. Indagada sobre o teor das gravações, informou que se referiam a possibilidade de comprar o gado
“de volta”
da apelada e com isso a mesma iria pagar o empréstimo no banco. Apresentou ainda narrativa sobre o gerente da fazenda conhecido por “baiano”, envolvendo acidente que resultou óbito de terceira pessoa e culminou na saída do referido “baiano” da fazenda, sendo este “acolhido” na residência da apelada.

A testemunha Izailda Maria Carneiro, na condição de colega de trabalho da apelada, narrou que esta lhe informou ter efetuado um empréstimo
“para a Silvana, a parte, um outro negócio”,
sobre o valor informou
“de 20 a 25 mil, ainda falei pra ela que era doida de fazer esse tipo de coisa”
. Acrescentou que a apelada às vezes na Escola
“chorava e colocava o áudio do celular em viva voz... ela fazendo cobrança”
.

A testemunha Maria Isabel Rodrigues da Silva (Id 23497071 e 23497073) reafirmou as declarações lavradas em cartório, afirmando que
“o empréstimo ela fez para ajudar a Silvana, esse empréstimo não foi para a compra do gado”
. Afirmou que foi juntamente com a apelada (Delianne) ao banco efetuar a transferência do empréstimo para a apelante (Silvana).

Regiane Moreira Dutra, na qualidade de cunhada da autora da ação (Delianne), foi ouvida como informante, tendo narrado que a apelada comprou o gado com
“o dinheiro que ela já tinha, das economias dela, todo o dinheiro foi para a compra do gado, não teve que completar com empréstimo”
. Sobre o empréstimo, confirmou que
“a Silvana falou que estava sem dinheiro e precisa resolver umas pendências e disse que iria receber um financiamento do Pronaf, estourando trinta dias e quando recebesse ela quitaria esse empréstimo para a Delianne”
. Informou ter conhecimento através da própria Silvana
“encontrei várias vezes com ela em banco, inclusive presenciei ela passando um áudio para Delianne dizendo que iria fazer a quitação... foram inúmeras vezes que ela falou que ia acertar”
(Id 23494957).

A testemunha Glaucia Ramos Cebalho informou que conheceu a apelante Silvana em “grupo de oração”. Afirmou que a apelada (Delianne) lhe informou ter efetuado empréstimo financeiro “
para ajudar uma amiga
” (Id 23494958).

A testemunha Wagner Rodrigues Santana informou que trabalhou
“um ano”
com a apelante (Silvana) em 2018. Relatou ter conhecimento apenas com relação à entrega do gado, consignando que
“Dr. Ribeiro comprou as vacas dela”
. Confirmou a entrega de “21 vacas”. Não soube informar os termos dos negócios firmados entre as partes (Id 23494963 – autos nº. 10062 55-29.2018.811.0066).

Elementar que diante do e
mbate de versões entre as litigantes acerca da formalização dos negócios jurídicos, deve-se buscar a vontade objetiva manifestada pelas partes através dos elementos de prova disponíveis nos autos.

É cediço que o Código Civil preconiza em seu art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir.

O ordenamento jurídico pátrio admite a perfeita validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável (Código Civil, art. 104).

Assim, o negócio jurídico, ainda que verbal, poderá ser demonstrado pelo simples “aceite” ou manifestação da vontade das partes.

Quanto à comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas (mensagens de whatsapp, áudio, e-mail) tem sido amplamente admitidos como meio de provas, inclusive para aferição da boa-fé das partes, essencial na espécie.

Nesse sentido, entendimentos jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES
– PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 –
POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO –
DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – P
EDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual.
3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”
(Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO
ENTRE NAMORADOS –
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – E-MAILS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – NECESSIDADE
– ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, e-mails, bem como testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, se incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado, dívida que deve ser honrada. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.”
(00355482920138110041 TJMT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO VERBAL
- EMPRÉSTIMO DE MILHO -
RELAÇÃO NEGOCIAL DEMONSTRADA - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL
- QUANTUM A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - DÉBITO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 -Com efeito, é sabido que para existência e validade de contrato (verbal ou escrito) são necessários: (i) capacidade das partes, (ii) idoneidade do objeto e (iii) legitimação para realizá-lo. Além disso, são exigidas a forma e o mútuo consentimento. Este último requisito, segundo Orlando Gomes, “cristaliza-se com a integralização das vontades distintas - sendo necessária a comunicação das vontades, que pode ser verbal, escrita ou simbólica, direta ou indireta, expressa, tácita ou presumida”, de modo que para demonstrar a celebração do contrato não formal, compete a quem alega a prova da sua assertiva. 2-No caso, o Autor/Apelado trouxe indício de prova escrita que, corroborada com o depoimento colhido em audiência, foram suficientes para formar a convicção quanto à efetiva existência na relação jurídica e do débito. 3-Ausente a prova quanto ao valor do produto, na época dos fatos, é de rigor a apuração em liquidação de sentença, a fim de que seja oportunizado a prova do preço do produto no ano de 2005. 4-Mostra-se devida a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, quando demonstrado que o débito foi contraído pela pessoa jurídica.”
(00030714320108110045 MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2017, Data de Publicação: 12/09/2017)

No caso concreto, a autora das ações declaratórias (apelada) apresentou elementos de prova que, corroborados com a inquirição das testemunhas (não desconstituídos pela apelante), resultou em acervo probatório suficientemente apto a demonstrar que as partes, de fato, celebraram dois distintos negócios, sendo o primeiro, a realização de compra e venda de gado, enquanto o segundo, inerente ao empréstimo financeiro.

A autora da ação (apelada) cumpriu, dessa forma, com o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu alegado direito (art. 373, I, CPC).

As mensagens através de whatsapp, áudios, testemunhas, comprovantes bancários, demonstram que, no caso concreto, o financiamento efetuado pela apelada na modalidade de crédito consignado junto a Caixa Econômica Federal teve como destinatária a apelante, sendo a finalidade empréstimo pessoal.

Na mesma direção, o acervo probatório (comprovantes de depósito, GTA – Guias de Transporte de Animais, áudios, mensagens e testemunhas) demonstrou satisfatoriamente o negócio jurídico envolvendo a compra e venda de 26 (vinte e seis) cabeças de gado, pactuado no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), tendo a apelada efetuado o pagamento integral na data de 08/06/2017. Desse negócio, inequívoco nos autos a entrega de 21 (vinte e uma) cabeças de gado, pendentes 05 (cinco) reses.

Lado oposto, a apelante não desincumbiu do seu ônus de apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela autora das ações (apelada).

Oportuno ressaltar, a requerida/apelante deixou de oferecer contestação, sendo-lhe decretada revelia, vindo a ingressar/comparecer posteriormente nos autos para arguir a nulidade do ato, porém, sem êxito
.

A versão antagônica sobre os fatos apresentada pela apelante em seu depoimento pessoal se mostrou frágil, isolada e dissociada do contexto processual, eis que seu único elemento de prova apresentado, se limitou à oitiva da testemunha Wagner R. Santana, que pouco ou quase nada, acrescentou para os autos.

Oportuno transcrever entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio ao julgar matéria assemelhada posta neste apelo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DÍVIDA EXISTENTE. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA
. CONTRATO DE MÚTUO: A menção ao contrato de mútuo firmado junto à CEF trata-se de inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. CONTRATO VERBAL: O ônus da prova, no caso em comento, é da parte demandada, nos termos do art. 333, II, do CPC, e nada vindo aos autos como forma de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, faz presumir a veracidade do alegado na peça exordial, reconhecendo-se licitude na cobrança. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso de Apelação, na parte conhecida
.” (AC: 70073478000 TJ-RS, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/08/2017, Data de Publicação: 12/09/2017)

Portanto, diante dos pedidos postos na peça inaugural das ações declaratórias, corroborados pelas provas produzidas pela parte autora e a ausência de desconstituição pela requerida, mostra-se acertada a sentença condenatória que impôs para a apelante a
entrega de coisa certa (cinco bovinos, fêmeas), assim como a q
uitação do empréstimo bancário;
o
ressarcimento dos valores desembolsados pela autora; e a indenização por perdas e danos, a serem estas definidas em liquidação de sentença.

Da mesma forma a condenação em dano moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantida, pois arbitrado em razoabilidade e em conformidade com os transtornos suportados pela apelada, indicados nos autos, em sua esfera íntima, emocional e material, correspondentes a quadro depressivo atrelado à redução e desestabilização financeira, d
esconto do empréstimo em folha de pagamento, venda de bens, carro, moto, perda do plano de saúde, episódios não desconstituídos nos autos pela parte contrária.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, eis que traduziu apenas como consequência natural de causa e efeito em decorrência do acervo probatório reunido nos autos.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SILVANA
LEAL DE MORAES, e mantenho incólume a sentença proferida no juízo
a quo
.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil), eis que já arbitrados pelo magistrado singular no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022